Tribunal: TJDFT
Processo: 0708274-58.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Compra e venda de veículo. Obrigação de fazer. Transferência de propriedade. Chamamento ao processo do atual proprietário. Descabimento. Rejeição da impugnação ao valor da causa mantida. Ilegitimidade passiva. Teoria da Asserção. Rejeitada. Certeza da existência dos danos materiais. Apuração do valor em liquidação. Possibilidade. Danos morais. Valoração. Astreintes. Valor acumulado. Limitação. Possibilidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual se reconheceu o inadimplemento contratual consistente na ausência de transferência da titularidade de veículo após a tradição, com imposição de multa cominatória, condenação à regularização do bem, à reparação de danos materiais a serem apurados em liquidação e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar se: (i) é cabível o chamamento ao processo de terceiro estranho à relação contratual originária; (ii) está corretamente fixado o valor da causa em ação com cumulação de pedidos; (iii) há legitimidade passiva de todos os demandados à luz da teoria da asserção; (iv) incide o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida; (v) é admissível a condenação genérica ao pagamento de danos materiais quando comprovada a existência do prejuízo, mas não sua extensão; (vi) configura se dano moral indenizável em razão das consequências do inadimplemento contratual; e (vii) as astreintes fixadas mostram se proporcionais e razoáveis.
III. Razões de decidir
3. O chamamento ao processo somente é admissível nas hipóteses taxativamente previstas em lei, não se aplicando quando o terceiro indicado é estranho à relação jurídica principal e não ostenta a condição de devedor solidário. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
4. O valor da causa, nas ações em que há cumulação de pedidos, deve corresponder à soma das pretensões deduzidas, nos termos da legislação processual. Mantida a rejeição da impugnação ao valor da causa.
5. A legitimidade passiva deve ser aferida conforme a teoria da asserção, sendo suficiente a indicação, na petição inicial, de vínculo fático jurídico entre os demandados e a pretensão deduzida. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da ré RENATA.
6. Configura se relação de consumo quando o negócio jurídico envolve fornecedor que atua habitualmente no mercado e consumidor destinatário final do produto, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.
7. Comprovada a existência de danos materiais decorrentes do inadimplemento contratual, admite se a condenação genérica, relegando se à fase de liquidação a apuração do respectivo quantum debeatur.
8. O inadimplemento contratual que acarreta inscrição indevida do nome da parte em cadastros restritivos, protestos e outros reflexos na esfera creditícia extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
9. A multa cominatória pode ser revista quando o valor acumulado se revela desproporcional à obrigação imposta, a fim de evitar enriquecimento sem causa, preservada a efetividade da tutela jurisdicional. Revisto, no caso concreto, o valor consolidado das astreintes.
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 130, 292, VI, e 509; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 7o, p.u., e 14; CTB, art. 123.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.837.436/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.03.2020; TJDFT, Acórdão 1.427.728, APC 0707184 70.2019.8.07.0020, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 01.06.2022; TJDFT, Acórdão 2.064.821, APC 0719576 72.2024.8.07.0018, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 05.11.2025; STJ, REsp 1.819.069/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.225.110/PA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.11.2024.